Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714021-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada por ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E A.S., com requerimento de redistribuição dos autos para a Exma. Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, designada relatora na APC no 0013381-47.2016.8.07.0001, diante conexão entre este agravo interno e o objeto da apelação lá interposta. As normas sobre distribuição de ações originárias e recursos estão previstas nos arts. 75 a 86 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Especificamente quanto à prevenção do órgão julgador e do relator, aplica-se o disposto no art. 81, caput e §1o, do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Como regra, a prevenção ocorre para o relator em que o feito é distribuído em primeiro lugar. A ele compete apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei (art. 87, II, do RITJDFT). Excepcionalmente, nos casos de afastamento do relator previamente designado, um novo desembargador, recebe essa designação se vier a receber o recurso nesse período, conforme art. 85 do RITJDFT: “No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” Este relator recebeu, inicialmente, esta petição avulsa para fins de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na APC no 0013381-47.2016.8.07.0001. Entretanto, após o deferimento do pedido, o que ensejou a interposição de agravo interno ainda pendente de julgamento (ID 35521098), a apelação cível foi - durante período de meu afastamento - distribuída à Exma. Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção. As razões da apelação (ID 35484544) contém idêntico pedido de efeito suspensivo para “(...) em caráter de urgência, sustar os efeitos da sentença proferida nos autos da execução no 0013381-47.2016.8.07.0001 que, data máxima vênia, de forma absurda, determinou o levantamento imediato dos valores acautelados em juízo, decorrentes da arrematação de um bem de família, sob pena de perpetuar os danos que já vem sendo suportados pelos ora Apelantes.”. Nessa situação, o art. 251, II, do RITJDFT dispõe que “Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil (...)”. Na hipótese, a redistribuição do requerimento é medida necessária, diante do risco de decisões conflitantes. O objeto desta petição e, por consequência, do agravo interno interposto, confunde-se com a análise dos pressupostos de conhecimento e, também, do mérito da apelação. Em face do exposto, DEFIRO o pedido (ID36021326). Determino a redistribuição do presente agravo interno para a Exma. Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, relatora da APC no 0013381-47.2016.8.07.0001, com fulcro no art. 81, §1o, 85, caput, e 251, do RITJDFT c/c art. 930, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator